Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-85.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO. DOSIMETRIA AUMENTO DEVIDO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar o decreto condenatório.
3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo, respeitando o contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar o acusado.
4. Ainda que a perícia não tenha constatado alterações no local, a qualificadora da escalada deve ser mantida quando tal fato tenha sido admitido por um dos agentes e comprovado por meio das testemunhas, que foram firmes no sentido de afirmar que um dos réus pulou o muro para efetuar o furto dos objetos.
5. Não há que se falar em afastamento da qualificadora do concurso de agentes se restou comprovado nos autos que um deles realizou o furto a mando do outro, em troca de uma parcela do aluguel, a comprovar o liame subjetivo entre eles.
6. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, devendo apenas ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. Precedente do STJ.
7. O magistrado pode utilizar critérios diversos do adotado pela jurisprudência, caso em que deverá fundamentar a majoração de acordo com as peculiaridades do caso analisado. Não havendo justificativa para a exasperação a maior, a pena deve ser adequada para atender aos parâmetros aceitos pela jurisprudência.
8. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.